Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDENAÇÃO DE MENOR INFRATOR – ROUBO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – APELAÇÃO – EFEITO MERAMENTO DEVOLUTIVO – NATUREZA DE RESSOCIALIZAÇÃO – REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS – INTERVENÇÃO IMEDIATA.
1) O art. 215 do ECA dispõe que o “juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. A concessão do efeito suspensivo, portanto, é excepcional, prevalecendo a disposição genérica de que as medidas socioeducativas devem ser desde logo aplicadas, considerando a natureza de ressocialização, independentemente dos requisitos específicos para a segregação cautelar.
2) O histórico de reiteração na prática de atos infracionais constitui um reforço ao indeferimento do pedido suspensivo à apelação. Em casos como tais, a intervenção estatal deve ser imediata, não apenas para diminuir as chances de reiteração, como para iniciar o quanto antes o cumprimento da medida socioeducativa, que tem como um dos objetivos justamente a responsabilização e a ressocialização do adolescente.